Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705803-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDÍLIA FERREIRA MIRANDA ADED PAZ RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL. No 5.190/2013. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RE 905.357 (TEMA 864). 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. No julgamento do RE 905.357/RR, o Pretório Excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 3. Para implementar o aumento previsto na Lei Distrital no 5.190/13 e a gratificação de habilitação em políticas públicas (GHDP), faz-se necessária a demonstração de previsão orçamentária na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, conforme prevê o art. 169, § 1o, da CF. 4. Apelo e remessa oficial providos. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 97 e à Súmula Vinculante 10, porquanto entende que o acórdão combatido teria ofendido a cláusula de reserva de plenário; b) artigo 93, inciso IX, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 37, inciso XV, ao argumento de que faria jus ao reajuste da gratificação pretendida, por ser vedada a irredutibilidade de vencimentos; e d) artigo 169, caput, e § 2o, porque não há que se falar em ausência de dotação orçamentária para o recorrido deixar de conceder os reajustes aprovados por leis. Ressalta que a matéria deve ser julgada de maneira uniforme para todos os servidores do Distrito Federal, após o enfrentamento do mérito da Ação Direta 6.990 pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à indigitada infringência ao artigo 97 da CF, e à Súmula Vinculante 10, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional nem da referida Súmula Vinculante, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 37, inciso XV, porquanto a turma julgadora, a respeito do reajuste da gratificação, decidiu a demanda com base em leis distritais, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Igualmente o extraordinário não deve subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 169, caput, e § 2o, da CF, porque já decidiu a Corte Suprema que “Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, seria necessário o reexame de fatos e provas e de leis locais. Óbices da Súmulas 279 e 280” (RE 1316890 AgR/DF, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 26/8/2021). Da mesma forma, o apelo extremo não deve transitar quanto à alegação de que a matéria deve ser julgada de maneira uniforme para todos os servidores do Distrito Federal, após o enfrentamento do mérito da Ação Direta 6.990 pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que “Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que, quando da interposição do apelo extremo, é ônus processual do recorrente efetuar o apontamento expresso dos dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula 284. Precedentes” (ARE 1234968 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 9/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027